Tribunal: TJBA
Processo: 8036176-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036176-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROTULA INDUSTRIA DE DOCES E CONDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OBSCURIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por RÓTULA INDÚSTRIA DE DOCES E CONDIMENTOS LTDA., para reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor a contrato de plano de saúde coletivo empresarial com 13 vidas e afirmar a competência da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de origem. A embargante sustenta obscuridade quanto à ausência de manifestação sobre a manutenção ou revogação da sistemática de pagamento das mensalidades por meio de depósitos judiciais e requer a revogação dessa forma de adimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que se limitou a reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência da Vara de Relações de Consumo padece de obscuridade por não ter se manifestado sobre a manutenção ou revogação de depósitos judiciais das mensalidades do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à ampliação do objeto recursal.

O Agravo de Instrumento limitou-se a impugnar decisão que declinou da competência da 8ª Vara de Relações de Consumo, restringindo a controvérsia à natureza da relação jurídica e à definição do juízo competente.

O acórdão embargado ateve-se rigorosamente aos limites da matéria devolvida, reconhecendo a incidência do CDC ao contrato coletivo com reduzido número de beneficiários e afirmando a competência da vara especializada, sem qualquer comando sobre depósitos judiciais ou forma de adimplemento.

A ausência de manifestação sobre questão não submetida ao órgão julgador não configura obscuridade, mas observância do princípio da congruência e da vedação ao julgamento extra petita.

A pretensão de revogar a sistemática de depósitos judiciais constitui inovação recursal e tentativa de rediscutir matéria afeta ao juízo de origem, devendo eventual insurgência ser veiculada pela via própria.

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à apreciação de matéria não devolvida ao tribunal no recurso principal. 2. A ausência de manifestação sobre questão estranha ao objeto recursal não configura obscuridade, mas observância do princípio da congruência. 3. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CPC, art. 937; RITJBA, art. 187, § 1º; Lei estadual nº 10.845/2007, arts. 68 e 69.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01